Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. MULTA ARBITRADA NA ORIGEM. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).

2. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo.

3. Não se aplica o princípio da fungibilidade entre os embargos à execução (com rito previsto no CPC, art. 914) e o cumprimento de sentença (com rito previsto no CPC, art. 525), por configurar erro grosseiro.

4. Incabível a rediscussão quanto à exigibilidade (ou não) da multa arbitrada na origem, uma vez que quaisquer questionamentos quanto ao que foi decidido no título judicial objeto do cumprimento provisório de sentença somente pode ser realizado no julgamento da apelação e recursos subsequentes.

5. Recurso conhecido e não provido.